Tribunal: TRF3
Processo: 5000096-10.2017.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
331/740)

5000096-10.2017.4.03.6144

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000096-10.2017.4.03.6144

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: VALDEVINO BARROSO DE CARVALHO

Advogado do(a) APELANTE: ALAIR DE BARROS MACHADO - SP206867-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho.

2. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000096-10.2017.4.03.6144

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: VALDEVINO BARROSO DE CARVALHO

Advogado do(a) APELANTE: ALAIR DE BARROS MACHADO - SP206867-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000096-10.2017.4.03.6144

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: VALDEVINO BARROSO DE CARVALHO

Advogado do(a) APELANTE: ALAIR DE BARROS MACHADO - SP206867-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando aposentadoria por invalidez ou auxílio doença.

Na sentença, o MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido por entender que não foi comprovada a existência de incapacidade da parte autora para o trabalho. Condenação ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, observada a gratuidade concedida.

Apela a parte autora alegando, preliminarmente, a nulidade do laudo pericial e da sentença decorrente da falta de fundamentação. No mérito, afirma que está incapacitada para o exercício das atividades laborativas habituais, fazendo jus ao benefício pleiteado.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000096-10.2017.4.03.6144

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: VALDEVINO BARROSO DE CARVALHO

Advogado do(a) APELANTE: ALAIR DE BARROS MACHADO - SP206867-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A questão preliminar se confunde com o mérito, e com ele será apreciado.

Afirma o apelante, 57 anos no momento da perícia, pedreiro, ser portador de doenças degenerativas da coluna cervical e lombar, estando incapacitado para o exercício das atividades laborativas habituais.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base na conclusão do perito judicial afirmando a inexistência de incapacidade para o exercício das atividades habituais (ID 73273527). Confira-se:

“No caso específico dos autos, o(a) Perito(a) Judicial concluiu que a parte requerente não apresenta incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual.

Em face do laudo pericial, foi apresentada impugnação, ao argumento de que houve discordância entre o laudo formulado pelo(a) perito(a) judicial e os elementos dos autos. Entretanto, verifico que, no caso, houve convergência entre as conclusões do(a) perito(a) judicial e do(a) médico(a) perito(a) do INSS, ambos confirmando a ausência de incapacidade da parte autora. A incapacidade atestada por médico(a) que atende a parte requerente não prevalece diante da firme conclusão do perito de confiança da Justiça, cujo parecer é equidistante do interesse das partes.

Ademais, não foi apontada contradição ou omissão no teor do laudo pericial, o qual descreveu minuciosamente o quadro clínico em que se encontra a parte autora, concluindo pela sua capacidade laborativa. O laudo apresentado é claro quanto à ausência de incapacidade, nele não havendo contradição ou omissão. Entendo que o laudo pericial somente estará viciado quando não for possível formar qualquer conclusão a respeito da capacidade/incapacidade da pessoa examinada. O laudo apresentado pelo(a) expert judicial, no caso dos autos, foi contundente quanto à ausência de incapacidade da parte autora. Assim, não há razão para que seja desconsiderado.

(...)

Diante da conclusão médica de que a parte requerente não apresenta incapacidade laborativa, desnecessário perquirir acerca do implemento dos demais requisitos para a concessão dos benefícios pleiteados, que não lhe são devidos.

Pelo exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. ”

O laudo médico pericial (I.D 73273515), elaborado em 29 de setembro de 2017, atesta que:

“O periciando apresenta Osteoartrose (Envelhecimento Biológico) incipiente da Coluna Lombo Sacra e Joelhos, compatível com seu grupo etário, e sem expressão clínica detectável que pudéssemos caracterizar situação de incapacidade laborativa, visto que não observamos sinais de disfunção ou prejuízo funcional relacionado.

Os demais achados considerados nos exames subsidiários, bem como as queixas alegadas pelo periciando não apresentaram expressão clinica detectável, quando submetida às provas específicas constantes no corpo do laudo, portanto não temos evidencias clínicas que pudessem justificar situação de incapacidade laborativa.

Para caracterização de incapacidade laborativa é fundamental que durante o exame médico pericial as patologias alegadas pelo periciando ou consideradas nos exames subsidiários apresentem expressão clínica, ou seja, apresentem certo grau de limitação ou disfunção associada. Não ocorrendo expressões clínicas durante as manobras específicas no exame médico pericial, NÃO se pode caracterizar situação de incapacidade laborativa.

Cabe ressaltar que se os exames subsidiários por si só, caracterizassem incapacidade laborativa, não haveria a necessidade da avaliação médica pericial.

Após proceder ao exame médico pericial detalhado do Sr. Valdevino Barroso de Carvalho, 57 anos, Pedreiro, não observamos disfunções anatomofuncionais que pudessem caracterizar incapacidade laborativa para suas atividades laborativas habituais. ”

Depreende-se da leitura do laudo que, apesar de reconhecer a existência de doenças, o Expert do Juízo concluiu que tais patologias não implicam em incapacidade para as atividades habituais da parte autora, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

Por sua vez, o restante do conjunto probatório acostado aos autos (ID 73273237) não contém elementos capazes de ilidir as conclusões contidas no laudo pericial.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e não comprovada a existência de incapacidade, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Ainda que se argumente que o juiz não se encontra vinculado ao laudo pericial, verifico que a perícia foi realizada com boa técnica, submetendo a parte autora a testes para avaliação das alegadas patologias e do seu consequente grau de limitação laborativa e deficiência, fornecendo ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda.

Por fim, não se vislumbra a ausência da análise de qualquer questão relevante no decisum, que, embora sucinto, traz em seu bojo o necessário para a compreensão dos fundamentos que levaram o MM. Juiz a julgar improcedente o pedido da parte autora.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000096-10.2017.4.03.6144

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: VALDEVINO BARROSO DE CARVALHO

Advogado do(a) APELANTE: ALAIR DE BARROS MACHADO - SP206867-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho.

2. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.